Tribunal: TJES
Processo: 0006512-06.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006512-06.2019.8.08.0011

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

APELADO: ANTONIO BENEDITO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores. O juízo de origem declarou inexistentes os contratos de empréstimo consignado nº 000008316748, nº 000008336476 e nº 000007937405, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O apelante sustenta a regularidade das contratações, requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a reativação dos contratos originais e a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve comprovação da regularidade das contratações impugnadas;

(ii) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente;

(iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título indenizatório;

(iv) estabelecer o termo inicial e os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14, caput).

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a responsabilidade objetiva da instituição financeira não dispensa a comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço defeituoso (AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/06/2019).

O ônus de provar a regularidade das contratações bancárias é do fornecedor de serviços, conforme o Tema 1.061 do STJ, cabendo ao banco demonstrar a higidez do contrato, o que não se verificou nos autos.

Os documentos apresentados pela instituição financeira não comprovam a manifestação de vontade do consumidor, havendo divergências nas assinaturas e domicílio indicado em município distinto. A ausência de prova pericial grafotécnica e de elementos capazes de validar a contratação reforça a presunção de veracidade das alegações do consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade, sendo objetiva a sua obrigação de reparar os danos oriundos de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479/STJ; REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011).

Comprovada a inexistência de relação jurídica, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente, observando-se o entendimento fixado pela Corte Especial no EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021, segundo o qual a devolução em dobro é cabível apenas para cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021).

Assim, os valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e, após essa data, em dobro.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo (TJ-DF, ApCiv 0020854-03.2015.8.07.0007, Rel. Hector Valverde, j. 19/04/2017; TJ-MG, ApCiv 10000211715503001, Rel. Juliana Campos Horta, j. 04/11/2021).

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJES indicam que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada em casos análogos de fraude bancária e desconto indevido em benefício previdenciário (TJES, AC 00009772820218080011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2023).

Quanto aos consectários legais: (i) a indenização por dano moral deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação até 01/09/2024, e, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, corrigida pelo IPCA e acrescida de juros pela taxa SELIC-IPCA; (ii) a restituição do indébito deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o pagamento indevido e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação até 01/09/2024, e, a partir de então, corrigida pelo IPCA e acrescida de juros SELIC-IPCA.

Diante do parcial provimento do recurso, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sem a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para reduzir a indenização por danos morais a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida e acrescida de juros conforme critérios estabelecidos, e determinar que a restituição dos valores indevidos ocorra de forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, para as cobranças posteriores.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

A ausência de comprovação da regularidade contratual impõe a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

A repetição em dobro é aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, conforme EREsp 1.413.542/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, devendo a indenização ser fixada em valor proporcional e razoável, em regra, R$ 5.000,00.

A indenização por dano moral deve observar correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, conforme Súmula 362/STJ e art. 405 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §3º; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 373, II, 370; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

STJ, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011.

STJ, AgInt no AREsp n. 1407637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/06/2019.

TJES, AC n. 00009772820218080011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2023.

TJ-DF, ApCiv n. 0020854-03.2015.8.07.0007, Rel. Hector Valverde, j. 19/04/2017.

TJ-MG, AC n. 10000211715503001, Rel. Juliana Campos Horta, j. 04/11/2021.

VISTOS
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006512-06.2019.8.08.0011

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

APELADO: ANTONIO BENEDITO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme a jurisprudência do STJ, consolidada no verbete da Súmula 297, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E por expressa disposição legal a responsabilidade do fornecedor de serviços, como é o caso do apelante, é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, sendo elidida apenas nas hipóteses em que comprovada a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, caput e § 3º).

Não obstante, a jurisprudência que prevalece no STJ assentou o entendimento de que “a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho” (STJ – AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/06/2019).

Infere-se que o apelado recebe o benefício previdenciário de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como que passou a sofrer descontos indevidos em seu contracheque em decorrência de empréstimo consignado registrados pelo Banco apelante, os quais não foi por ele contratado.

A despeito de alegar que as contratações dos empréstimos nº 7937405 (valor de R$ 3.252,15), nº 8336476 (valor de R$ 4.027,58) e nº 8316748 (valor de R$ 3.225,30) são regulares e que não há indícios de fraude, uma vez que a documentação apresentada pertence ao apelado, não se verifica ter o apelante comprovado tal firmação.

As provas apresentadas pelo Banco não são suficientes para afastar a presunção de veracidade das alegações do autor. Os dossiês apresentados (fls. 60/98 v), na verdade, demonstram indícios de fraude, como domicílio em cidade distinta e assinaturas com sinais divergentes.

E a simples posse de documentos ou o depósito de valores não comprovam a manifestação de vontade do cliente na contratação do empréstimo. O ônus de provar a legalidade da contratação é do Banco, conforme o Tema 1.061 do STJ, e este ônus não foi cumprido.

Ademais, é direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, inc. VIII) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida e verificar-se sua hipossuficiência na relação de consumo ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Neste contexto, é entendimento jurisprudencial pacífico que
“É impossível atribuir ao consumidor o ônus de comprovar que a prestação do serviço contratado ocorreu com destreza e sem falhas no sistema, porquanto parte hipossuficiente tecnicamente na relação de consumo, o que impõe a inversão do ônus da prova.”
(TJES, Ap nº0023165-55.2008.8.08.0048 (048.08.023165-6), Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/08/2012, DJ 29/08/2012).

Apesar disso, os documentos colacionados pelo apelado comprovam: (1) a sua residência no município de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 11); (2) reclamação junto ao Procon Municipal em que relata ter recebido 02 (duas) TED’s em sua conta, nos valores de R$ 779,33 (setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), em 24/09/2018 e de R$ 767,34 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) em 12/11/2018, referentes a refinanciamentos realizados sem a sua autorização (fls. 13/14); (3) cópias dos contratos emitidos pelo apelante sem assinatura (fls. 16/27); e (4) a devolução dos valores creditados indevidamente em sua conta pelo Banco apelante (fls. 30/35).

E mesmo intimado para apresentar demais provas a serem produzidas, o apelante não o fez(fl. 117/119).

Sobreveio então a sentença de fls. 124/126, que acolheu integralmente a pretensão autoral sob fundamento de que a instituição financeira não conseguiu demonstrar a regularidade das contratações.

Inconformado, pretende a reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e, subsidiariamente requer seja determinada a reativação dos contratos originais, visto que os contratos declarados inexistentes eram refinanciamentos que quitaram os débitos anteriores.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento. A declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes proferida na sentença, é clara ao se referir aos contratos não reconhecidos pelo autor, quais sejam, nº 000008316748, nº 000008336476 e nº 000007937405.

Registre-se que autor não questionou a validade das operações originais, mas sim dos refinanciamentos que resultaram nos descontos em sua aposentadoria. A reativação de contratos que não foram objeto de discussão na lide extrapolaria os limites da demanda e poderia prejudicar a parte que se viu lesada pelos descontos irregulares.

Na hipótese, o ressarcimento dos valores indevidamente descontados e a restituição dos valores que foram efetivamente depositados, é medida que se impõe. A compensação resolve a questão da devolução de valores, sem a necessidade de reativação de contratos que não foram contestados ou declarados inexistentes.

Subseguindo, os documentos anexados aos autos pelo apelante não comprovam a realização do contrato pelo apelado, pois a documentação apresentada possui divergência de domicílio, qual seja, o apelado reside em Cachoeiro de Itapemirim e há indicação de seu domicílio na Cidade de Sumaré/SP, bem como há divergência das assinaturas, cabendo então ao apelante, o encargo de comprovar a idoneidade dos documentos e das assinaturas dos contratos por meio de perícia técnica, contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Resta, portanto, comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pelo apelante, e diante de tal situação é devida a repetição do indébito.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

E as cobranças foram realizadas a partir das seguintes datas:

(1)
Contrato nº 000008316748
– valor de R$ 3.225,30 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) – 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 87,97 (oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), sendo a primeira parcela em novembro de 2018 e a última em novembro de 2024;

(2)
Contrato nº 000008336476
– valor de R$ 4.027,58 (quatro mil e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) - 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 102,53 (cento e dois reais e cinquenta e três centavos), sendo a primeira parcela em dezembro de 2018 e a última em novembro de 2024;

(3)

Contrato nº 000007937405
– valor de R$ 3.252,15 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) – 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 86,66 (oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo a primeira parcela em outubro de 2018 e a última em setembro de 2024.

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente no contracheque do apelado deverá ocorrer de forma simples em relação aos valores descontados nas datas anteriores a 30/03/2021 e, em dobro, em relação aos valores descontados após a referida data.

Noutra parte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.199.782-PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizado como fortuito interno” (REsp 1199782/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A tese fixada em tal julgamento foi condensada pelo STJ na Súmula 479, que proclama que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E a efetivação de descontos indevidos no benefício previdenciário recebido pelo apelado, originados de empréstimo consignado não contratado, implicando redução da sua capacidade econômica no período, ultrapassa os limites do mero dissabor ou aborrecimento, configurando a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS.

[...]

Os descontos indevidos, decorrentes de crédito consignado não contratado, são causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, e vão além de mero dissabor.

[...]”.

(TJ-DF 20150710213630 0020854-03.2015.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 19/04/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

– Comprovada a falsidade da contratação de empréstimo consignado, há falha na prestação do serviço – O desconto indevido de empréstimo consignado em benefício previdenciário gera dano moral [...]”.

(TJ-MG – AC: 10000211715503001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO – FRAUDE – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE.

[...]

– Os danos morais sofridos pelo autor, surgem independentemente de prova, após os descontos indevidos de empréstimo não contratado. Tal procedimento, certamente, traduz prática atentatória aos direitos de personalidade do demandante [...]”.

(TJ-MG – AC: 10000181254905004 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021)

Outrossim, levando-se em conta a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a quantificação dos danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve se pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização, sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não obstante, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecida pelo MM. Juiz de 1º Grau a título de indenização por danos morais, deve ser revista.

Este E. Tribunal de Justiça, em situações similares de fraude e cobrança indevida, possui entendimento de que o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerado razoável e proporcional para reparar o dano sem gerar enriquecimento indevido.

Precedentes:

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de relação jurídica relativa aos contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica; (ii) determinar a validade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do montante fixado para a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o banco, ao ser intimado a produzir provas, limitou-se a solicitar manifestação do perito quanto à viabilidade da perícia, sem juntar aos autos a via do contrato. O juiz, destinatário final da prova, considerou suficientes as provas documentais já constantes dos autos, conforme seu poder de controle probatório nos termos do art. 370 do CPC.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pelo apelante, aplicando-se o princípio “pas de nullité sans grief”.

5. A ausência de comprovação da regularidade da contratação, conforme ônus do banco, justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a obrigação de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida apenas para as cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do entendimento do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS), que exige a configuração de má-fé para devolução em dobro em cobranças anteriores a essa data.

7. O dano moral é configurado diante dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, configurando falha na prestação do serviço. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é considerado razoável e proporcional à lesão sofrida, em conformidade com precedentes de casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar que os valores descontados anteriormente a 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples e aqueles cobrados após essa data, em dobro.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da regularidade de contratos impugnados impõe à instituição financeira o dever de restituir os valores descontados de forma indevida.

2. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente depende da configuração de má-fé para descontos anteriores a 30/03/2021, sendo devida automaticamente para descontos posteriores, independentemente de má-fé.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, sendo devida indenização a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 370, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, Tema 1061, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 05/04/2019.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00009772820218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

[...]”.

(TJ-ES – AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Restando inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição bancária apelante com relação ao contrato questionado pela consumidora (fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias), o réu deve responder pelos danos gerados à autora, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação.

4. Aquele que oferece serviços bancários deve adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

5. O abalo moral é evidente em razão da fraude perpetrada, porquanto implicou o aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos da personalidade.

6. Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revisto por este órgão colegiado, considerando que em casos semelhantes, tratando de fraude e de cobrança indevida, este E. TJES tem entendido ser a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

[...]”.

(TJ-ES – AC: 00332465320188080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO ÔNUS DA PROVA INVERTIDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC RECURSO IMPROVIDO.

[...]

3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.

4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda – sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos –, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção.

[...]”.

(TJ-ES – APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018)

Averbe-se que, em se tratando de indenização por danos morais a correção monetária incide desde do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (CC, art. 405) tendo em vista que se trata de relação contratual.

Desse juízo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.”

(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de relação contratual, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, de forma que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

2. A teor da Súmula 362 do STJ, tratando-se de indenização por danos morais, o termo a quo da correção monetária é a data da publicação do Acórdão exequendo, no qual foi arbitrado o valor da indenização.

3. Agravo a que se dá parcial provimento, para julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que os juros moratórios incidam a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento, qual seja, da publicação do Acórdão.

4. Recurso conhecido e provido em parte.”

(TJ-AM – AI: 40028585020208040000 AM 4002858-50.2020.8.04.0000, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/05/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021)

Por outro lado, sobre a restituição de indébito a correção monetária pelo IPCA-E incide desde a data do pagamento indevido e descontos indevidos e os juros de mora desde a citação (CC, art. 405).

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO DA SENTENÇA A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL.

1. Juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador, consoante o verbete sumular nº 161 deste Tribunal de Justiça.

2. “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.” Verbete sumular nº 254 do STF.

3. A correção monetária visa apenas repor o valor real da moeda e decorre de lei, devendo ser considerada implicitamente incluída na sentença condenatória. Precedentes.

4. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.

5. Já a correção monetária, havendo pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante. Precedentes.

6. Recurso conhecido a que se dá parcial provimento.”

(TJ-RJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00608119120188190000 201800280796, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/05/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL))

Registre-se, ainda, que como os juros de mora vigentes até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 era a taxa SELIC, que já englobava a correção monetária, portanto sobre os valores da indenização por dano moral e da repetição de indébito deverão incidir apenas a taxa SELIC até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e após a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por dano moral fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Noutra parte, a restituição do indébito deverá ser corrigia monetariamente pelo IPCA-E desde a data do pagamento e descontos indevidos até a citação quando deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Em razão do parcial provimento ao recurso, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC e mantenho a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)